Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. MAJORAÇÃO. PROVA ACERCA DA EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE ALIADA À PROVA DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos exige a demonstração acerca da necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante, de acordo com o disposto no §1o do Art. 1.694 do Código Civil.
2. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, seja porque não há prova acerca da efetiva capacidade do Alimentante para majorar os alimentos, seja porque também não existem elementos a respeito das necessidades do Alimentando.
3. Reconhece-se que a majoração da verba alimentar em mais da metade dos rendimentos mensais poderá ocasionar prejuízo ao Agravado, em vista da renda comprovadamente auferida pelo Alimentante na estreita via da cognição sumária do agravo de instrumento em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.